Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal e aplicou o enunciado 421 do STJ quanto aos honorários advocatícios, haja vista a parte recorrida ser patrocinada pela Defensoria Pública. Afirma que o julgado está em desacordo com o teor de decisão recente do Supremo Tribunal Federal que confirma o direito da Defensoria Pública à percepção da referida verba após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, alegando que a Súmula 421/STJ está superada. Ademais, sustenta que a matéria é objeto de tema de repercussão geral reconhecida pelo STF (tema 1002).
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte embargante, pretendendo, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. O acórdão está a desafiar outro recurso, mas não o reexame da matéria de direito apreciada, inclusive consoante a reiterada jurisprudência do presente órgão colegiado.
IV. Ressalte-se que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, deve prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 421/STJ, pois a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Neste sentido: Acórdão n.1064152, 20120110906209APO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 352/367 e Acórdão n.1042089, 20160110052349ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 662.
V. Enfim, o fato do STF ter reconhecido a repercussão geral da matéria não modifica a conclusão exarada, sendo que sequer há dever de suspender o processo, eis que o sobrestamento das demandas não é efeito automático do reconhecimento da repercussão geral, dependendo de determinação expressa neste sentido.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.